Tribunal: TJDFT
Processo: 0737238-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737238-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, RODNEY DA SILVA, contra a r. decisão interlocutória (ID 176466215) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF que, no cumprimento de sentença no 0723474-12.2022.8.07.0003, ajuizada por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, rejeitou a impugnação à penhora, via Sistema SISBAJUD, apresentada pelo agravante ao argumento de que o executado não comprovou que os valores bloqueados são oriundos de verbas com caráter alimentar, diante de meros prints de conversas antes de comprovante PIX, valores que sustenta serem impenhoráveis, suposta quantia de verba salarial. Inicialmente, o agravante alega que houve a penhora de verbas advindas de sua atividade laboral, decorrentes da atividade de freelancer como marceneiro/trabalho autônomo, qual seja a importância de R$ 1.628,00 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais), existente na sua conta corrente, junto à Caixa Econômica Federal, tendo sido bloqueado através do sistema online, ou seja, pelo sistema Sisbajud por determinação do Juízo a quo. Alega ter demonstrado documentalmente que o valor bloqueado era oriundo de ganhos como trabalhador autônomo como marceneiro/autônomo/freelancer, por serviço prestado de forma autônoma e informal, comprovando-se apenas por conversas trocadas em mensagens de WhatsAPP anexadas, quando recebeu R$8.000,00 (oito mil reais) pelo serviço prestado, já incluindo seu pagamento e o material para realização de encomenda dos clientes. Cita julgados que entende amparar-lhe, à luz do previsto no art. 833, IV, do CPC, quanto à impenhorabilidade salarial, penhora que, caso seja mantida, prejudicará sua dignidade, requerendo o desbloqueio do valor mencionado pela sua natureza salarial. Ressalta a dificuldade de provar o recebimento pelo seu serviço, levando-se em consideração que seu trabalho é informal, não se podendo exigir a produção de prova diabólica. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade da aplicação financeira independente da natureza da conta, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme precedentes do TJDFT e STJ, citando julgados. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso, de modo que seja determinado o cancelamento da penhora com restituição dos valores bloqueados. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido, cassando-se a decisão recorrida, de sorte que sua conta corrente seja desbloqueada. Sem preparo em razão de gratuidade conferida (ID 162435565). É o relato do necessário. Decido. Consoante dispõe o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Desse modo, cabe ao agravante apontar, de forma clara, os motivos pelos quais considera necessária a reforma da decisão impugnada. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer se é possível a penhora realizada na conta do executado, o qual alega tratar-se de numerário oriundo de verbas de natureza alimentícia. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Eis a r. decisão agravada (ID 176466215) do processo referência): Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação ao argumento de que não restou comprovada a alegação de impenhorabilidade. Decido. Pela análise dos autos, verifica-se que, determinada a requisição de bloqueio via SISBAJUD, com ordem de repetição programada por 30 (trinta) dias, o executado compareceu aos autos e apresentou a impugnação de ID 160123101, em que suntenta que fora penhorada a quantia de R$ 1.628,06 em sua conta bancária junto à CEF. Ocorre que, como consignado no despacho de ID 163677408, as quantias bloqueadas foram de R$ 9.685,29 (no dia 16/5/2023) e R$ 54,73 (no dia 13/6/2023), e, não, R$ 1.628,06, razão pela qual este Juízo intimou o executado para que se manifestasse e comprovasse a impenhorabilidade dos valores bloqueados. O executado, então, retornou aos autos (ID 164833832) e argumentou que a quantia bloqueada se refere ao pagamento de um serviço de marcenaria realizado para a pessoa de Ivo da Silva Lima Junior, no valor de R$ 8.000,00. Juntou, então, prints de conversa com o suposto cliente em que este se limita a afirmar que "Hoje vai sair"; no dia seguinte, envia comprovante de transferência via PIX, no valor de R$ 8.000,00 e afirma "Desculpe a demora". O executado, então, responde "sempre confiei em você", ao que Ivo retorna com "Obrigado pela confiança" e o executado, então, diz "E nois". Pela análise dos diálogos, não há como afirmar categoricamente que a quantia transferida se refere ao pagamento de serviço de marcenaria. Quando o executado afirma que sempre confiou em Ivo e pela informalidade da conversa, transparece a este Juízo que este não é cliente do executado, mas amigo ou conhecido deste. O executado poderia ter anexado aos autos conversas das trativas do susposto negócio realizado entre eles ou fotografias do serviço realizado, mas não o fez. Assim, sem a comprovação mínima de que a quantia se trata de verba salarial, não há como acolher a alegação de impenhorabilidade. Frise-se que o fato de o valor se encontrar depositado em conta poupança por si só não conduz à sua impenhorabilidade, já que a jurisprudência deste e. TJDFT é firme no sentido de que as inúmeras transações de transferências e compras de cartão de débito, como realizadas pelo executado, conforme extrato de ID 160123106, pag. 17, desvirtuam a natureza da conta e viabilizam a penhora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. 2.1 Mantida a constrição sobre 30% (trinta por cento) dos valores depositados em conta salário. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela, situação não observada nos autos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1718480, 07024067820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. CONTA POUPANÇA COM NATUREZA DE CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Nada obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. 3. No caso concreto, fora observado que os extratos bancários juntados pelo agravante demonstram que não se trata de uma conta destinada exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados são utilizados, de modo reiterado, para pagamento de compras com cartão de débito. 4. Ademais, o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, devendo ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709170, 07066660420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu). Ante o exposto REJEITO a presente impugnação para manter a penhora dos valores via SISBAJUD. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias em favor da parte exequente. Quanto às pesquisas realizadas via RENAJUD e INFOJUD, estas restaram infrutíferas, já que fora encontrado apenas veículo com restrição e muito antigo, bem como porque o executado não apresentou declaração de imposto de renda. Assim, intime-se a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se) No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. No caso dos autos, observa-se que o ora executado/agravante não cumpriu com obrigações correspondentes ao pagamento pela prestação de serviços públicos de fornecimento de água potável e coleta de esgotos sanitários do Distrito Federal, conforme pendências de contas/faturas de imóvel de sua titularidade, na QNN 09 Conjunto B Lote 37 – Ceilândia-DF, conforme ID 134103647, autos de origem. Assim, foi iniciado o cumprimento de sentença, em que o total exequendo, devidamente atualizado, perfazia a quantia de R$ 216.157,13 (duzentos e dezesseis mil cento e cinquenta e sete reais e treze centavos). Nesse sentido, foi requerida consulta ao sistema Sisbajud, momento em que foi bloqueado o valor de R$ 1.628,06 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais e seis centavos), da sua conta corrente. Nesta ocasião, ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, foi concedido prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente provasse que o valor bloqueado possuía natureza alimentícia (ID 163677408). Ocorre, todavia, que, como bem verificou o d. juiz prolator da r. decisão recorrida, houve entrada de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) na conta do agravante que, pelas conversas obtidas do WhatsApp, diante da análise dos diálogos, não há como afirmar, categoricamente, tratar-se de quantia referente ao pagamento de serviços de marcenaria realizado para a pessoa indicada, Sr. Ivo: (...) Ocorre que, como consignado no despacho de ID 163677408, as quantias bloqueadas foram de R$ 9.685,29 (no dia 16/5/2023) e R$ 54,73 (no dia 13/6/2023), e, não, R$ 1.628,06, razão pela qual este Juízo intimou o executado para que se manifestasse e comprovasse a impenhorabilidade dos valores bloqueados. O executado, então, retornou aos autos (ID 164833832) e argumentou que a quantia bloqueada se refere ao pagamento de um serviço de marcenaria realizado para a pessoa de Ivo da Silva Lima Junior, no valor de R$ 8.000,00. Juntou, então, prints de conversa com o suposto cliente em que este se limita a afirmar que "Hoje vai sair"; no dia seguinte, envia comprovante de transferência via PIX, no valor de R$ 8.000,00 e afirma "Desculpe a demora". O executado, então, responde "sempre confiei em você", ao que Ivo retorna com "Obrigado pela confiança" e o executado, então, diz "E nois". Pela análise dos diálogos, não há como afirmar categoricamente que a quantia transferida se refere ao pagamento de serviço de marcenaria. Quando o executado afirma que sempre confiou em Ivo e pela informalidade da conversa, transparece a este Juízo que este não é cliente do executado, mas amigo ou conhecido deste. O executado poderia ter anexado aos autos conversas das trativas do susposto negócio realizado entre eles ou fotografias do serviço realizado, mas não o fez. Assim, sem a comprovação mínima de que a quantia se trata de verba salarial, não há como acolher a alegação de impenhorabilidade. Frise-se que o fato de o valor se encontrar depositado em conta poupança por si só não conduz à sua impenhorabilidade, já que a jurisprudência deste e. TJDFT é firme no sentido de que as inúmeras transações de transferências e compras de cartão de débito, como realizadas pelo executado, conforme extrato de ID 160123106, pag. 17, desvirtuam a natureza da conta e viabilizam a penhora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. 2.1 Mantida a constrição sobre 30% (trinta por cento) dos valores depositados em conta salário. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela, situação não observada nos autos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1718480, 07024067820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) Verifica-se, ademais, que existem diversos depósitos realizados na conta corrente do agravante, mas não há qualquer identificação do caráter alimentício dos referidos depósitos. Logo, dos documentos que instruem o feito de origem, nota-se que a parte agravante não demonstrou que a quantia bloqueada constitui parte de seus proventos e, portanto, indispensáveis à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC, ônus do executado. Nesse sentido, orienta esta Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE USO DESVIRTUADO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1716405, 07067093820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. BACENJUD. CONTA CORRENTE. REMUNERAÇÃO TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não houve desídia ou omissão no dever de atualizar o endereço do executado, devendo ser afastada a preliminar de intempestividade da impugnação à penhora. 2. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC). 3. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC). 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, seu direito à vida e à sobrevivência, devendo tal garantia recair somente sobre o valor comprovadamente recebido a título de remuneração, cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entende-se possível a penhora do saldo remanescente que passa a compor patrimônio disponível. 5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 6. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 7. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de quantia referente a salário e depositada em caderneta de poupança. Pede o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora. 2. O feito de origem refere-se à ação de execução lastreada em notas promissórias, pela qual se objetiva o pagamento da quantia de R$3.163,07. 2.1. A pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio do total de R$587,93, compostos por R$217,36 encontrados na conta Nubank e R$370,57 encontrados na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 4. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 5. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta CEF atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar o saldo existente na época em que ocorreu a penhora online. 5.1. Quanto à conta Nubank, o extrato bancário apresentado também é insuficiente para comprovar que o bloqueio efetivamente incidiu sobre quantia impenhorável. 5.2. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. CRÉDITO DE SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES SUFICIENTES PARA A SUBSISTENCIA DIGNA DO DEVEDOR E PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. 1.1. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 2. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados mais recentes, tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.1. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, percebe-se amplas movimentações, a exemplo de pagamentos de tributos locais e serviços, transferências via PIX e compras em débito, o que atrai a incidência da referida exceção a regra de impenhorabilidade. 3.2. Das provas produzidas nos autos, conclui-se que a remuneração recebida pelo devedor é suficiente para a sua própria subsistência e de sua família, bem como para o pagamento da dívida vindicada, razão pela qual deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desse modo, não se pode considerar que o valor bloqueado possui natureza salarial, razão pela qual não se aplica a proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Conclui-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não ter o recorrente cumprido com o ônus processual que lhe competia, em atenção ao disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, devendo ser mantida a constrição face à ausência da comprovação exigida, o que afasta a proteção legal da impenhorabilidade. Portanto, apenas após a devida instrução processual nos autos de origem, ocasião em que serão respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa por meio da dilação probatória, será possível concluir se, de fato, a verba ora discutida possui natureza salarial, reputando-se incabível, por via de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, a paralisação dos descontos em conta corrente diante de dívida demonstrada. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno do julgamento do recurso, nos limites da decisão recorrida e da via escolhida, que não se refere a embargos de terceiro. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.